Tribunal: STF
Processo: Rcl 71717
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.  PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. DECISÃO QUE INADMITE RE NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO TEMA 1.028 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.